Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726751-76.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICK NORONHA MAIA APELADO: CLINICA THEMIS EM SAUDE MULTIDISCIPLINAR LTDA D E C I S Ã O Na petição de ID 66651989, a autora pleiteia o levantamento da suspensão do processo, com a reinclusão do feito em pauta de julgamento, em razão da notícia da decretação da falência da parte ré, em 24/5/2023, nos autos n. 0701236-26.2023.8.07.0015. No despacho de ID 66686770, determinei a intimação pessoal do administrador da falência, a fim de que regularizasse a representação processual da ré-apelante, e se manifestasse sobre a petição de ID 66651989. No petitório de ID 68154206, o Dr. Patrick Noronha Maia junta o termo de compromisso na condição de administrador judicial da massa falida e afirma que não se opõe ao prosseguimento do feito. Brevemente relatados, decido. Em razão da notícia da falência da ré-apelante, determino o levantamento da suspensão do feito, bem como a reinclusão em pauta de julgamento virtual. A Secretaria da 8a Turma Cível também deverá retificar o nome da parte ré-apelante, em razão da decretação da falência dela. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador